Tribunal: TCU
Processo: 016.933/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto pelo embargante contra deliberação que julgou irregulares suas contas, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades em convênios e contrato de repasse que tinham por objeto, respectivamente, a construção de canal pluvial, a execução de módulos sanitários, e a edificação do ginásio poliesportivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Hercules Sidiney Firmino em face do Acórdão 2.720/2020 proferido pelo Plenário do TCU, ao negar provimento ao recurso de revisão interposto contra o Acórdão 8.265/2013 prolatado pela 1a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas do aludido responsável, além da MRL Construtora Ltda. e da Construtora Apolo Ltda., para condená-los ao pagamento do correspondente débito, aplicando-lhes a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da ausência do nexo causal entre a execução do objeto pactuado e os recursos repassados por meio do Convênio n.o 256/2006 celebrado com o então Ministério da Integração em prol do canal pluvial, além do Convênio n.o 2.915/2005 ajustado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em prol dos módulos sanitários e do Contrato de Repasse n.o 0178449-50/2005 firmado com o então Ministério do Esporte em prol do ginásio poliesportivo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos Hercules Sidiney Firmino em face do Acórdão 2720/2020-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao MPTCU, para ciência, sem prejuízo de ressaltar que, ao avaliar cada processo judicial de execução, com os desdobramentos processuais decorrentes da tramitação desses processos junto aos respectivos órgãos julgadores, a Conjur no TCU assinalou, em suma, que as duas ações exitosas judicialmente buscaram tão somente impedir a execução do Acórdão 8265/2013-TCU-Primeira Câmara , não tendo por objeto a sua anulação, e, até o presente momento, apenas um processo de execução contou com o trânsito em julgado da decisão (Ação de Execução 0805884-06.2018.4.05.8201), já que a Ação de Execução 0800102-40.2017.4.05.8205 estaria suspensa em razão do provimento jurisdicional nos embargos à execução (0800220-16.2017.4.05.8205) e estaria pendente do julgamento em recurso especial e em recurso extraordinário, de tal sorte que o Acórdão 8265/2013-TCU-Primeira Câmara , com a confirmação pelo Acórdão 2720/2020-TCU-Plenário , continuaria válido e eficaz, não podendo ser executado tão somente o débito apurado no item 9.1.2 desse acordão.